Tribunal: TJES
Processo: 0001483-54.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001483-54.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL AUGUSTO DUTRA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A modalidade de pena alternativa eleita deve guardar correlação com o delito pelo qual o acusado foi condenado e seja adequada a cada caso casuisticamente analisado, com vistas a proporcionar o seu efetivo cumprimento. Sendo assim, ela não pode ser exorbitante, a ponto de o apenado não conseguir cumpri-la, tampouco irrisória, de modo a se tornar ineficaz face à sua insignificância. No caso, a pena pecuniária foi fixada em valor proporcional e razoável, não havendo que se falar em redução.
2. Ademais, é tão somente na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.
3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Augusto Dutra de Freitas
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia às fls. 123/125.

Às fls. 02/03, a denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra os fatos da seguinte forma,
in verbis
:

“
no dia 25 de julho de 2020, na Rua Projeta, Nova Munique, Vila Pavão/ES, o denunciado tinha em depósito drogas em desacordo com a determinação legal. o Conforme se extrai do Inquérito Policial, o denunciado compareceu na sede da DPM de Vila Pavão e informou que trafica drogas na cidade de Vila Pavão.

Ato contínuo, levou os policiais ao local onde armazenava a droga para posteriormente ser comercializada. Dessa forma, foram encontradas 20 (vinte) buchas de maconha. Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a exame de constatação provisória juntado às fls. 16.”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau condenou o recorrente

nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, sendo uma prestação pecuniária e interdição temporária de direitos.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 142/146, a defesa requer redução do valor arbitrado a título de prestação pecuniária, em razão da hipossuficiência do apelante.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que a autoria e a materialidade não foram questionadas, razão pela qual passo ao exame do pleito defensivo de
redução da pena pecuniária em razão da alegada carência econômica da apelante
.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a pena privativa de liberdade estabelecida para cumprimento do denunciado foi substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) parcelado em até 10 (dez) prestações, e proibição de frequentar bares, boates e estabelecimentos similares.

Diante disso, a Defensoria Pública requer a redução da pena pecuniária, ao fundamento de que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado.

Pois bem. Sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio não estabeleceu nenhuma regra para a eleição da modalidade de sanção alternativa a ser imposta a cada condenado.

Nesse particular, embora não se olvide tratar-se de direito subjetivo do condenado que preenche os requisitos do artigo 44,

do Código Penal, a modalidade de pena restritiva é decisão unilateral do magistrado, guardado respaldo em devida fundamentação, não se sujeitando, portanto, à escolha pelo sentenciado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TESE DE VIOLAÇÃO DO
ART. 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. INOVAÇÃO RECURSAL. FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO. VALOR DA RES FURTIVA QUE PODE JUSTIFICAR REDUÇÃO INFERIOR AO QUANTUM MÁXIMO. PRECEDENTES. PENA SUPERIOR A UM ANO.
ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS OU POR UMA PENA DESSA NATUREZA MAIS UMA DE MULTA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU QUANTO À ESCOLHA. PRECEDENTES. CRIME APENADO COM RECLUSÃO E MULTA. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. SÚMULA N. 171 DESTA CORTE. MANTIDA A DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...~] 3. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual, quanto à aplicação do
art. 44 do Código Penal
, encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual "
não se constitui direito subjetivo do réu escolher, no momento da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, se prefere a duas penas restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e uma multa
" (AGRG no HC n. 725.262/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022). 4. No mais, o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento consolidado no Verbete Sumular n. 171 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "[c]ominadas cumulativamente, em Lei Especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa". 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ; AgRg-HC 713.726; Proc. 2021/0402643-6; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 08/11/2022; DJE 18/11/2022).

O julgador, contudo, deve se atentar para que a modalidade de pena alternativa eleita guarde correlação com o delito pelo qual o acusado foi condenado e seja adequada a cada caso casuisticamente analisado, com vistas a proporcionar o seu efetivo cumprimento. Sendo assim,
ela não pode ser exorbitante, a ponto de o apenado não conseguir cumpri-la, tampouco irrisória, de modo a se tornar ineficaz face à sua insignificância.

Na hipótese dos autos, tem-se que foi arbitrado a título de prestação pecuniária o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a possibilidade de parcelamento em até dez prestações,
quantum
que ao meu sentir é proporcional à conduta delituosa praticada, não havendo que se falar em quantia exorbitante.

Ademais, ressalta-se que é tão somente na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Na mesma perspectiva se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id
649286. V
ejamos:

“
Inobstante os argumentos suscitados pela defesa, o momento oportuno para que seja analisada a adequação da pena substitutiva é na fase de execução penal, porquanto cabe a este Juízo, se assim entender pertinente, adequar a forma de cumprimento, nos termos do que dispõe o artigo 148 da LEP, inclusive quanto a eventual pedido de pagamento desta pena restritiva em quantia menor [...]”.

Portanto,
inviável a redução da pena de multa pela hipossuficiência do recorrente
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)